Tribunal: TJMT
Processo: 1006862-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006862-89.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARQUES WILLIAN DA SILVA SANTOS - CPF: 049.856.531-95 (REQUERENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1006862-89.2020.8.11.0000

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR ­ – CRIMES COMETIDOS EM COAUTORIA – DEFESA PATROCINADA POR ADVOGADOS DO MESMO ESCRITÓRIO – COLIDÊNCIA DE DEFESAS NÃO IDENTIFICADA NOS AUTOS –

RÉUS CONFESSOS –

AUSÊNCIA DE TESES CONFLITANTES –

PREJUÍZOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL NÃO DEMONSTRADOS –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

“A colidência entre as teses defensivas propaladas por um mesmo defensor, capaz de gerar nulidade processual, é aquela da qual resulta a condenação de um e, necessariamente, a absolvição de outro. Não havendo choque de interesses, não há falar em cerceamento de defesa”
(TJ/MT, N.U 0003351-13.2016.8.11.0042).

No sistema de nulidade, vigora o entendimento que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
” (CPP, art. 563).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1006862-89.2020.8.11.0000

REQUERENTE: MARQUES WILLIAN DA SILVA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Marques Willian da Silva Santos,
na qual questiona a condenação proveniente da ação penal
n. 7724-30.2015.811.0040, código 134469, que lhe impôs a pena de 39 (trinta e nove anos) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao disposto no art. 121, § 2o, incisos I, III, e IV, e no art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal, por duas vezes (homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de asfixia, e pelo uso de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, e ocultação de cadáver, em concurso material), e ainda no art. 244-B do ECA (corrupção de menor).

Em suas razões, assevera que: 1) desde o início da persecução penal, o requerente e o corréu foram defendidos por advogados que integravam o mesmo escritório de advocacia, o que lhe causou prejuízos; 2) nas alegações finais apresentadas na fase de formação da culpa, a defesa requereu o reconhecimento da continuidade delitiva para os crimes de ocultação de cadáver imputados a Walter Gustavo, e, quanto ao requerente,
“reservou-se no direito de defendê-lo apenas no Tribunal do Júri
” (sic); 3) o requerente foi condenado pelo crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, enquanto o corréu apenas pelo delito previsto no art. 211 do CP; 4) “
o
escritório responsável pela defesa dos réus interpôs recurso de apelação (julgado intempestivo) somente em favor do acusado Walter

Gustavo, deixando de recorrer em favor do revisionando, demonstrando mais uma vez o conflitos entre as teses de defesas
” (sic).

Amparado nesses argumentos busca a nulidade do processo, desde a “
citação, iniciando novamente os trâmites processuais, para que o revisionando seja submetido a novo júri
” (sic) (Id. 36981993).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da revisional (Id. 64060486).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Bem se sabe que “
a colidência de defesas se configura quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro
” (STJ, AgRg no RHC 124.996/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).

Esse não é o caso dos autos.

O requerente foi denunciado por dois crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor, pois ceifou a vida de Gislaine Garcia Oliveira e seu filho, Carlos Eduardo, que, à época, contava com apenas 6 (seis) meses de vida.

De acordo com o apurado, Marques e Gislaine tiveram um relacionamento amoroso, e ela engravidou; contudo, tomando conhecimento de uma suposta traição, o requerente colocou fim ao relacionamento e passou a questionar a paternidade do filho. Com medo de uma “futura execução de alimentos”, tramou a morte de ambos.

Na véspera do crime, Marques se dirigiu a uma estrada vicinal, que dava acesso ao Rio Teles Pires, e cavou uma vala.

No dia seguinte (20-5-2014), após dizer à Gislaine que ‘fugiriam para outro município’, transportou a vítima – que trazia nos braços seu infante – até o local de motocicleta.

Walter Gustavo e Marcelo Leão da Costa –
que à época eram menores de idade
e os esperavam nas proximidades, auxiliaram na empreitada criminosa, inclusive no enterro da mãe e do filho na vala.

O crime foi descoberto apenas em 2015, quando Marques estava sendo investigado por outro homicídio. Na época, além de confessar a morte de Gislaine e de Carlos Eduardo, os réus indicaram o local da sepultura, onde os restos mortais foram encontrados (fls. 24-26 e 30-33 – ação penal).

A representação que Walter e Marcelo responderam por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado foi julgada procedente e imposta a eles a medida socioeducativa de internação, prevista no art. 112, inciso VI, do ECA (processo n. 7311-17.2015.811.0040).

Como a ocultação de cadáver é crime permanente, e foi descoberta depois que Walter Gustavo atingiu a maioridade, ele respondeu criminalmente pelo ilícito descrito no art. 211 do Código Penal, e depois de ser submetido ao tribunal do júri, foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão (fls. 594-595 – ação penal).

De fato, na fase de formação da culpa, tanto Marques como Walter, foram representado pelo advogado Walter Rapuano, inscrito na OAB/MT 16.505-B.

Também é pertinente registrar que ambos confessaram os crimes, sendo certo que em nenhum momento apresentaram versão conflitante para os acontecimentos e, muito menos, atribuíram a responsabilidade pelo ilícito para apenas um deles.

Ao reverso, desde o primeiro momento as declarações foram uníssonas, e revelaram que o crime aconteceu mediante a conjunção de vontades de Marques, Walter Gustavo e Marcelo.

O fato de o mesmo advogado ter apresentado as alegações finais e haver requerido o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de ocultação de cadáver imputados a Walter Augusto, e de se reservar ao direito de apresentar as teses defensivas em relação a Marques apenas em plenário, não pode ser interpretado como colidência de defesa.

A jurisprudência respalda a conclusão:

[...] A nulidade decorrente da colidência de defesas pressupõe a demonstração de que houve, entre acusados defendidos pelo mesmo patrono, apresentação de teses conflitantes. No caso em exame, da simples leitura das peças defensivas apresentadas pelo advogado, em favor dos dois réus, verifica-se que não houve teses colidentes na defesa. Muito pelo contrário, o advogado apresenta proposições que beneficiam ambos, como a insuficiência de provas de autoria, com a absolvição dos acusados, e, subsidiariamente, a desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 4. Hipótese em que, ainda que Francisco (corréu), em seu interrogatório, tenha imputado as drogas apreendidas ao Flávio (paciente), em momento algum a defesa sustentada pelo então advogado adotou tal assertiva como estratégia defensiva em desfavor do paciente.. Anuindo ambos os acusados em serem defendidos pelo mesmo patrono, inviável a arguição posterior de nulidade por tal motivo, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, mormente porque não foi constatada a colidência entre as defesas apresentadas pelo causídico. [...]
(STJ, HC 442.436/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019).

[...] Não ocorre nulidade da condenação, por cerceamento de defesa em decorrência do mesmo advogado dativo exercendo patrocínio da defesa de múltiplos réus, quando estes não apresentam teses com interesses conflitantes. In casu, os corréus apresentaram, em ambas as fases processuais, declarações uníssonas e não colidentes, vindo o apelante a retratar suas confissões tão somente nesta instância revisora, razão pela qual não há falar-se em ausência defensiva quando das alegações finais apresentadas pelo dativo, tampouco em nulidade da sentença, que se aperfeiçoou de forma idônea. [...]
(TJ/MT, N.U 0003880-25.2012.8.11.0025, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016).

Tampouco há nulidade a macular o julgamento do feito pelo Tribunal Popular.

Na sessão de julgamento
,
Marques foi representado pelo advogado Walter Rapuano, enquanto que a defesa de Walter Gustavo coube ao advogado Antônio Leonar Martins (fls. 569-596 - ação penal), ambos atuantes no mesmo escritório profissional.

Em plenário, Marques Willian da Silva Santos, mais uma vez, confessou o crime. Inclusive, afirmou que a ação foi desenvolvida por ele, Walter e Marcelo em relação a ambas as vítimas. Também alegou que estava arrependido, especialmente porque descobriu que era o pai biológico da criança (arquivo digital).

Assim como o corréu, Walter Gustavo confessou para os jurados sua participação nos crimes, e descreveu o envolvimento de Marques e de Marcelo (arquivo digital).

A partir do que consta na ação penal fica claro que, em nenhum momento, a defesa adotou tese que poderia beneficiar um dos réus em prejuízo do outro.

A defesa de réus distintos – que convergem em suas declarações – exercitada por advogados do mesmo escritório – ou por um único profissional – não afronta o contraditório e a ampla defesa.

Apenas e tão somente a “
nomeação de um só defensor para réus que apresentem versões antagônicas para os fatos apontados como delituosos sacrifica irremediavelmente o direito de defesa”
(Ada Pellegrini Ginover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho – As Nulidades no Processo Penal, 10 a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 104).

No mesmo sentido:

[...] A colidência entre as teses defensivas propaladas por um mesmo defensor, capaz de gerar nulidade processual, é aquela da qual resulta a condenação de um e, necessariamente, a absolvição de outro. Não havendo choque de interesses, não há falar em cerceamento de defesa. [...]
(TJ/MT, N.U 0003351-13.2016.8.11.0042, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).

[...] Se os acusados adotarem a mesma linha de defesa não há que se falar em colidência de teses e, por consequência, nada impede o patrocínio dos réus pelo mesmo advogado. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0407.15.006984-4/001, Relator (a): Des.(a) Flávio Leite, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 12/02/2020).

Ademais, anoto que o requerente não demonstrou os prejuízos que a atuação do escritório de advocacia no processo ocasionou para a defesa dos réus.

No sistema de nulidade, vigora o entendimento que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
” (CPP, art. 563).

Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho, com propriedade esclarecem que se não há prejuízo, “
o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional; assim, somente a atipicidade relevante dá lugar à nulidade; daí a conhecida expressão utilizada pela doutrina francesa: pas de nullité sans grief
." (ob. cit., pág. 29).

Nessas condições, não há se falar em nulidade.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
improcedente
a revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021